Tribunal: STF
Processo: ARE 1364337
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “Funcionalismo - procedimento administrativo disciplinar - penalidade de demissão - reintegração no cargo, compensação de danos extrapatrimoniais e pagamento de pensão mensal vitalícia - pedidos julgados parcialmente procedentes apenas para declarar a nulidade da pena de demissão, aplicando a de repreensão - reforma da sentença que se impõe - demissão que encontra amparo na lei municipal e está adequada face à conduta do servidor - sanção mais branda inaplicável - inexistência de ilegalidade no procedimento administrativo ou de assédio moral, conforme prova coletada ausência de comprovação de moléstia decorrente de atividades laborais incapacidade temporária que não enseja indenização - improcedência dos pedidos - recurso da requerida e reexame e necessário providos e apelação do requerente desprovida.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Conforme minuciosamente detalhado na sentença, comprova a documentação encartada aos autos que NOSLEN CAPELLARI foi admitido aos quadros da MUNICIPALIDADE DE LENÇÓIS PAULISTA em 22.05.2007, sendo demitido em 06.09.2016 (fls. 34).



    Em 2009 o autor respondeu ao primeiro processo sumário (n. 17/2009) instaurado após não ser aprovado na avaliação funcional referente ao exercício de 2008, período em que se encontrava em estágio probatório. (...)



    Em 2015 novo processo administrativo foi instaurado (n. 17/2015) em decorrência de 11 ausências injustificadas pelo servidor no período de 11.02.2015 a 29.09.2015, especificamente: 11.02.2015 (1/2 falta), 25.02.2015 (1 falta), 06.03.2015 (1 falta), 18.03.2015 (1/2 falta), 23.03.2015 (1/2 falta), 11.05.2015 (1/2 falta), 19.05.2015 (1/2falta), 10.06.2015 (1/2 falta), 21.08.2015 (1/2 falta), 04.09.2015 (1/2 falta) e 29.09.2015(1/2 falta), sobrevindo parecer da Comissão Processante pela demissão do servidor por violação aos deveres do artigo 136, incisos II, IX e XII e parágrafo único do Estatuto dos Servidores Municipais de Lençóis Paulista (fls. 114/122) e decisão final que aplicou a NOSLEN a pena de demissão (fls. 123/124). (...)



    Dessume-se dos autos que o procedimento administrativo foi instaurado em razão das referidas ausências culminando na imputação de pena de demissão, nos termos do art. 139, III, c/c art. 144, inciso XI, da Lei Municipal nº 3.660/06 e posteriores alterações, em razão do descumprimento dos deveres prescritos no art. 136, II, IX, XII e parágrafo único, todos do referido Estatuto (fls. 237). (...)



    Incontroversa a regularidade do procedimento administrativo, assegurado ao servidor os direitos ao contraditório e à ampla defesa.



    No interrogatório do procedimento administrativo o autor reconhece que não possui atestado para todas as ausências mencionadas no procedimento administrativo, pois teria se automedicado e permanecido em casa, sem consultar um médico naqueles dias (fls. 101/103), tornando incontroverso o fato de que não formalmente justificadas as faltas, apesar de afirmar que no dia seguinte comunicava o superior que havia faltado em razão de dores. No depoimento ainda fala que sempre era questionado pelas responsáveis sobre atestado para comprovar as faltas e que sempre respondeu que não os possuía. (...)



    Ainda, consigna-se que o servidor tinha ciência do dever de apresentar atestado para tornar a falta justificada, pois como consta do interrogatório, sempre era perguntado sobre o atestado. Ademais, conforme previsão expressa no Estatuto é dever do servidor “comunicar antecipadamente ao chefe quando do seu não comparecimento ao serviço, salvo em casos de urgência e emergência” (art. 136, XII), dispositivo do qual não pode o requerente alegar desconhecimento. Na vertente dos autos, nos casos da meia falta, se o servidor estava na escola trabalhando e passou a sentir dores, poderia ter comunicado o superior que não tinha condições de prosseguir na jornada de trabalho e que não retornaria após o almoço, entrementes, apenas não aparecia e, segundo ele, comunicava no dia seguinte que não havia comparecido em razão das dores. Nesse sentido, os fatos narrados não configuraram urgência ou emergência aptos a caracterizar situação excepcional, que dispensaria a comunicação.“



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente